Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DÚVIDA. EMPREGO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE E FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razões para ser desacreditada, máxime quando prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.

2. Não se desincumbido à Defesa do ônus de comprovar a alegação de que não houve o emprego de arma de fogo no crime em exame, por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, em conformidade com a palavra da vítima, que afirmou ter visto o réu portando arma de fogo.

3. Ainda que a vítima não saiba descrever qual tipo de arma utilizado pelo agente no crime (uma pistola ou um revólver), suficientemente demonstrado pela palavra firme e segura da vítima o emprego desse artefato, se mostra desnecessária, no caso em exame, para elucidação dessa majorante, a oitiva de suposta testemunha que presenciou o crime em análise, conforme entende a Defesa no recurso.

4. Fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.